Tribunal: TJES
Processo: 0000779-15.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000779-15.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO BORGES SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RÉU ABSOLVIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO DO RÉU ABSOLVIDO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. CONDENAÇÃO MANTIDA QUANTO AO CORRÉU. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORANTES DE CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. CUMULAÇÃO LEGÍTIMA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelos réus contra sentença que condenou "Sedrick" pela prática do crime de roubo majorado, fixando pena de 09 anos, 07 meses e 23 dias de reclusão em regime inicial fechado e 215 dias-multa, e absolveu o corréu “Sérgio”. Segundo a denúncia, no dia 26 de maio de 2023, na zona rural de Vila Valério, os acusados, em comunhão de desígnios e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, abordaram a vítima quando esta se dirigia à sua propriedade rural transportando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para pagamento de funcionários, e subtraíram seu aparelho celular e a caixa contendo o dinheiro. Durante a ação, os agentes saíram de uma plantação armados, interceptaram a vítima ao reduzir sua velocidade em uma curva, e, após o roubo, fugiram do local em uma motocicleta previamente escondida. Ato contínuo, abordaram também a testemunha Genivan, que operava uma máquina agrícola, exigindo que não interferisse na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: Preliminarmente (i) definir se há interesse recursal na apelação de Sérgio, absolvido em primeiro grau; No mérito (ii) estabelecer se há provas suficientes para condenar o réu “Sérgio”; (iii) determinar se a pena de Sedrick deve ser reduzida; (iv) verificar a possibilidade de afastamento das majorantes; e (v) analisar se a detração penal deve ser concedida nesta instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de não conhecimento do recurso de Sérgio Borges Silva

3. O recurso interposto pelo acusado “Sérgio” é inadmissível, pois ausente o interesse recursal, uma vez que ele foi absolvido, obtendo a decisão mais favorável possível, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.
Preliminar acolhida
.

Mérito

4.
Com relação ao pedido do Ministério Público de condenação do réu “Sérgio”
, destaca-se que a absolvição do acusado deve ser mantida, pois a única prova direta de autoria – o reconhecimento fotográfico – foi realizada fora dos parâmetros do art. 226, do CPP e não foi confirmada por provas autônomas em juízo, havendo inclusive testemunho ocular que o isenta da prática criminosa, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.258, do STJ.

5. A condenação de Sedrick permanece hígida, pois comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por provas testemunhais consistentes.

6.
Quanto ao pedido de fixação da
pena-base
no mínimo previsto em lei
, constata-se que a reprimenda básica foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na premeditação (culpabilidade), no pagamento de dívida do tráfico de drogas (motivos) e no abalo emocional duradouro da vítima (consequências do crime), todos devidamente fundamentados.

7.
No que se refere ao pedido de afastamento da
majorante do emprego de arma de fogo
, ressalta-se que esta foi corretamente aplicada, mesmo sem apreensão e perícia, por estar suficientemente comprovado seu uso pelas declarações da vítima e da testemunha, conforme jurisprudência pacífica do STJ (EREsp n. 961.863/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), relator para acórdão
Ministro Gilson Dipp
, Terceira Seção, DJe de 6/4/2011).

8.
A majorante do concurso de pessoas
também é válida, sendo desnecessária a identificação do comparsa, bastando a comprovação da coautoria.

9. A cumulação das causas de aumento é admissível, especialmente quando justificada pela gravidade concreta dos fatos, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, não havendo violação à Súmula 443, do STJ.

10.
O regime inicial fechado
é obrigatório para a pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP.

11.
O pedido de detração penal
deve ser analisado pelo Juízo das Execuções Penais, a quem compete a verificação do tempo de prisão provisória com base no histórico carcerário do réu.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso de Sérgio não conhecido. Recursos do Ministério Público e de Sedrick desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de Sérgio e conhecer e negar provimento aos recursos do Ministério Público Estadual e de Sedrick, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000779-15.2023.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: SÉRGIO BORGES SILVA
(AC)
, SEDRICK VENANCIO
(DPE)
E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E SERGIO BORGES SILVA
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
apelaç
ões
crimina
is
interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por

SÉRGIO BORGES SILVA

e por
SEDRICK VENÂNCIO DA SILVA
, em face da sentença de fls. 206/214v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu “Sedrick”, pela prática do crime de roubo majorado, à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 215 (duzentos e quinze) dias-multa e absolveu o acusado “Sérgio” das imputações contidas na denúncia.

Nas razões recursais (fls. 225/228-v), o órgão ministerial requer a condenação de “Sérgio”, sob o argumento de existirem provas robustas de autoria.

A defesa de “Sérgio”, nas razões de fls. 232/240, suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico e, no mérito, a manutenção da absolvição.

O apelante “Sedrick” (fls. 264/269), pretende (i) a redução da pena-base ao mínimo legal, afastando a valoração negativa da culpabilidade, motivos e consequências; (ii) o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo por ausência de apreensão e perícia; (iii) o afastamento do concurso de pessoas por não identificação do comparsa; (iv) subsidiariamente, a aplicação de fração menor de aumento na terceira fase; (v) a fixação de regime semiaberto e detração penal.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 26 de maio de 2023, na zona rural de Vila Valério, próximo ao Distrito de Fátima, os réus, em comunhão de desígnios e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram bens da vítima Emanuella Sossai Altoé.

Consta que a vítima se deslocava em seu veículo para sua propriedade rural ("Fazenda Cachoeirão") para realizar o pagamento de funcionários, transportando a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e, ao reduzir a velocidade em uma curva, foi surpreendida pelos agentes que saíram de uma plantação, armados.

Os acusados, com arma em punho subtraíram o celular da vítima (iPhone 13 Pro) e exigiram a caixa contendo o dinheiro, evadindo-se em seguida numa motocicleta escondida no local.

Durante a ação, abordaram ainda a testemunha Genivan de Jesus Fontes, que se aproximava em uma máquina agrícola, determinando que ficasse quieto.

Passo, agora, a análise das teses apresentadas pelas partes, separadamente, iniciando pela análise da admissibilidade do recurso interposto pela defesa de
Sérgio Borges Silva
.

A defesa recorre buscando a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico, embora o réu tenha sido absolvido na sentença de primeiro grau com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Nos termos do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal:
"Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão"
.

O interesse recursal repousa no binômio necessidade/utilidade.

Assim, considerando que o réu obteve o resultado mais favorável possível no mérito (absolvição), carece de interesse para recorrer visando apenas a discussão de teses preliminares ou fundamentos da absolvição que não alterem sua situação jurídica imediata.

Desse modo, sem mais delongas,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça e
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por Sérgio Borges Silva.

No mérito
, o
Ministério Público
se insurge
contra a absolvição do acusado “Sérgio”
, alegando que o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial e os relatórios de investigação são suficientes para a condenação.

Verifico que a sentença de fls. 206/214v fundamentou-se na fragilidade probatória, aplicando o princípio
in dubio pro reo
.

Ao analisar os autos, constato que a única prova direta contra o réu “Sérgio” foi o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. Ocorre que tal reconhecimento não foi confirmado de forma segura em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Em Juízo (fl. 202), embora a vítima tenha ratificado o reconhecimento, a testemunha ocular Genivan de Jesus Fontes, funcionário da fazenda que presenciou o crime, foi categórica em afirmar que conhecia o acusado “Sérgio” da comunidade e que ele NÃO era um dos assaltantes, afirmando que a ofendida pode ter se confundido por “Sérgio” ter a mesma cor de pele do criminoso.

Nesse ponto, ressalto que o STJ, no Tema Repetitivo 1258, reviu seu posicionamento, estabelecendo que o reconhecimento fotográfico que não observa estritamente o procedimento do art. 226, do CPP e não é confirmado por outras provas independentes em Juízo não pode lastrear, por si só, uma condenação.

No caso, temos um conflito probatório direto, qual seja, a vítima (sob forte emoção) reconheceu o acusado “Sérgio” por foto e a testemunha ocular (que conhecia o réu previamente) afirmou não ser ele.

O relatório policial citando que o réu “Sérgio” foi visto dias antes com uma moto semelhante constitui mero indício circunstancial, incapaz de superar a dúvida razoável gerada pelo depoimento da testemunha presencial.

Assim, restando dúvida sobre a autoria delitiva, a
manutenção da absolvição
de Sérgio Borges Silva é medida que se impõe, não por certeza de sua inocência, mas por ausência de certeza de sua culpa (
in dubio pro reo
).

Quanto ao
recurso do acusado Sedrick Venâncio da Silva
, destaco que a defesa não se insurge quanto a materialidade e autoria, de modo que, por estarem comprovadas nos autos, mantenho a condenação.

Com relação ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal
, observo que o Magistrado fixou a pena-base em 06 anos e 03 meses, valorando negativamente a
culpabilidade
, em razão da premeditação, pois o réu tinha ciência prévia ("fita") do transporte de vultosa quantia para pagamento de funcionários, as
consequências do crime
(abalo psicológico da vítima, que mesmo após um ano relata medo de sair de casa para trabalhar) e os
motivos
, pelo fato de o crime ter sido cometido para pagar dívida de tráfico de drogas, utilizando elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual conservo a exasperação.

No que se refere aos motivos, não desconheço que a jurisprudência por vezes considera o lucro fácil inerente ao tipo. No entanto, no caso, o vínculo com o financiamento de outra atividade criminosa (tráfico) denota maior gravidade.

Assim, considerando a pena em abstrato e a presença de 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, a exasperação operada não se mostra desproporcional, especialmente, dada a gravidade concreta (roubo de R$ 200.000,00).

No que se refere ao pedido de decote da majorante por ausência de apreensão e perícia
, a Terceira Seção do STJ, há muito, pacificou o entendimento de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova, como a palavra da vítima e testemunhas (EREsp n. 961.863/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), relator para acórdão
Ministro Gilson Dipp
, Terceira Seção, DJe de 6/4/2011).

No caso, a vítima e a testemunha “Genivan” foram uníssonas em afirmar o uso ostensivo de armamento, descrito inclusive como uma "metralhadora pequena" pela testemunha, assim não há como acolher a tese defensiva.

Quanto
pedido de afastamento da majorante
do concurso de pessoa
, sob o argumento de que o comparsa não foi identificado, não merece acolhida.

Para a configuração do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, CP), basta a comprovação da participação de duas ou mais pessoas na empreitada criminosa, sendo irrelevante a identificação ou prisão do corréu, razão pela qual mantenho a causa de aumento.

A defesa alega, ainda,
violação à Súmula 443, do STJ
e pede a aplicação de fração única.

Em que pesem os argumentos, não merece acolhida.

Na hipótese, de forma acertada, o Magistrado aplicou o aumento de 1/3 pelo concurso de pessoas (§ 2º, II) e, sucessivamente, o aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo (§ 2º-A, I).

Com a alteração legislativa trazida pela Lei 13.654/2018, o emprego de arma de fogo foi deslocado para o § 2º-A, do art. 157, do CP, com fração fixa de 2/3.

O art. 68, parágrafo único, do CP, permite ao juiz aplicar as causas de aumento cumulativamente, desde que fundamentado.

No caso concreto, a cumulação justifica-se pela gravidade concreta e
modus operandi
, uma vez que o crime foi premeditado, em razão de informações privilegiadas, o valor subtraído foi elevado (R$ 200.000,00), praticado em concurso de agentes, em zona rural e com o uso de armamento pesado (metralhadora).

Assim, a aplicação cumulativa reflete a necessária reprovação da conduta, não havendo ilegalidade.

Em relação ao pedido de alteração de regime
, uma vez que a pena final restou concretizada em 09 anos, 07 meses e 23 dias de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP, o regime inicial
fechado
é obrigatório, de modo que o
mantenho
.

Quanto ao pedido de detração penal
(art. 387, § 2º, CPP), ressalto que a análise aprofundada da progressão e detração deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, que detém o histórico carcerário completo do acusado e da jurisprudência consolidada do c.
STJ
(AgRg no REsp n. 2.000.093/CE, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
9/6/2025
).

Diante do exposto,

NÃO CONHEÇO
do recurso de Sérgio Borges Silva, por ausência de interesse recursal e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos do Ministério Público e do réu Sedrick Venâncio da Silva, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.